Tribunal: TJMT
Processo: 1039469-66.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039469-66.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IAM NOGUEIRA DE CARVALHO - CPF: 053.132.321-85 (AGRAVADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1039469-66.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: IAM NOGUEIRA DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO COM AMPARO NO ART. 85, §11, DO CPC - ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REMUNERAÇÃO DIGNA DO TRABALHO REALIZADO - MONOCRÁTICA MANTIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DE MULTA - ART. 1.021, §4o, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

“Quando autorizado a arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, sabidamente não está o Magistrado adstrito aos limites percentuais estabelecidos pelo código”
(REsp n. 1.731.617 - SP, relator ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 15/05/2018).

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a condenação à pena pecuniária prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1039469-66.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: IAM NOGUEIRA DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo Interno da decisão que negou provimento à Apelação que buscava a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.362,50, em razão da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC, a partir do dia do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, além dos honorários de R$ 1.000,00 (id. 88898496).

A agravante alega que o agravado sucumbiu na maior parte dos pedidos, portanto é parte vencida e não vencedora da demanda, “
até mesmo porque requereu em sua inicial o valor total de R$ 13.500,00, contudo, obteve êxito de apenas R$ 2.362,50, ou seja, apenas 6,25% do total pleiteado
”.

Aduz que a verba honorária arbitrada ultrapassa a quantia estabelecida para a indenização e por isso deve ser reduzida.

Argumenta que “
o E. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a regra contida no artigo 85, § 2o do CPC é a regra geral, e os honorários só serão fixados de forma equitativa, de acordo com o que preceitua o §8o do mesmo artigo, caso não haja valor de condenação para ser utilizada como base de cálculo, o que não é o caso dos autos
”.

Pugna pela minoração nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Sem contraminuta em razão do decurso do prazo (id. 95342472).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1039469-66.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: IAM NOGUEIRA DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo Interno da decisão que negou provimento à Apelação (id. 88898496).

Conforme consignado na monocrática, a hipótese não é de sucumbência recíproca. A pretensão principal do agravado era o recebimento do seguro DPVAT, e apenas foi deferida em quantia inferior, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei n. 11.482/2007.

Portanto, não se aplica, nesta lide, a sucumbência mínima ou recíproca. E a agravante deve arcar inteiramente com esse ônus, já que deu causa ao ajuizamento da Ação.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA –PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca.

Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do caput ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal
. (N.U 1005899-09.2019.8.11.0003, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 14/10/2020, publicado no DJE de 15/10/2020).

No mais, reitera o argumento apresentado na Apelação, de que os honorários de R$ 1.000,00 são excessivos. Pugna pela minoração para até 20% sobre o valor da condenação, com amparo no art. 85, §2o, do CPC.

O pedido é improcedente, uma vez que, como já consignado na monocrática, a quantia sucumbencial deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Além disso, é pacífico no STJ que esse montante pode ser definido por apreciação equitativa e não restrita aos limites de 10% e 20%.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ.

(...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC.

3. A revisão dos honorários fixados demanda, em regra, dilação fática e probatória, providência incompatível com a natureza do recurso especial, salvo nos casos de irrisoriedade ou exorbitância.

4. Por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, relator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente, providência que demandaria, na espécie, revisão da prova (Súmula 7/STJ). 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento
”.

(EDcl no REsp 1527728/SP, Rel. ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, DJe de 21/09/2015).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e, ante a votação unânime nesse sentido, aplico à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021